Tribunal: TJDFT
Processo: 0744430-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ENTREGA VOLUNTÁRIA PARA ADOÇÃO. PERDA DO PODER FAMILIAR MATERNO. EXERCÍCIO EXCLUSIVO PELO GENITOR. SIGILO DA MATERNIDADE. EXCLUSÃO DE NOME DA GENITORA E DOS AVÓS MATERNOS DO REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de exclusão do nome da genitora e dos avós maternos da certidão de nascimento da criança, em decorrência do procedimento de entrega voluntária para adoção.2. A entrega voluntária da criança para adoção (art. 19-A do ECA) consiste em prerrogativa da gestante, que pode optar pelo sigilo no momento do nascimento. Esse sigilo estende-se ao genitor e à família extensa, como modo de preservação da dignidade da mulher e garantia do melhor interesse da criança.3. Está demonstrado nos autos que, desde o início do procedimento aludido, a recorrente manifestou, de modo inequívoco, sua intenção de entregar a filha à adoção, requerendo expressamente o sigilo sobre sua identidade. Ocorre que o processo de adoção não foi concluído pois, durante sua tramitação, o genitor da criança foi localizado e manifestou interesse em exercer o poder familiar.4. Diante desse contexto, a manutenção, na certidão de nascimento da criança, do nome da mãe e dos avós maternos, após a extinção do poder familiar e a averbação da sentença, é incompatível com a finalidade protetiva da regra prevista no art. 19-A, § 9o, do ECA, que garante o sigilo, à mãe biológica, a partir do momento da entrega voluntária para adoção.5. Agravo conhecido e provido.